Tribunal: TJBA
Processo: 8001509-28.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001509-28.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: JOSE MARIA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA ALICE FERREIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ELEVADO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CONDENAÇÃO POR EQUIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
APELAÇÃO 8001509-28.2017.8.05.0191
, em que figura como apelante,
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
, e, como apelada,
José Maria de Araújo
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.